Tribunal: STF
Processo: ARE 1386872
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. CRIMES PREVISTOS NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ARTIGOS 241-A E 241-B DO ECA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO CONFIRMADA. APENAMENTO RATIFICADO.



    1. Preliminar. Não verificado cerceamento de defesa a ensejar a nulidade do feito. Provas técnicas realizadas no curso das investigações atestam que os arquivos digitais envolvem pornografia infanto-juvenil. Preliminar afastada.



    2. Mérito. Materialidade e autoria dos crimes descritos nos art. 241-A e 241-B do ECA comprovados. O réu transmitiu e armazenou arquivos de cunho pornográfico envolvendo crianças e adolescentes por meio da internet. As provas produzidas ao longo da persecução penal, sobretudo os elementos do inquérito policial, os autos de apreensão, os laudos periciais efetuados nos dispositivos de propriedade do réu, a prova testemunhal produzida em juízo e o interrogatório do acusado, não deixam dúvidas quanto à responsabilidade penal do réu.



    3. Dosimetria da pena. 1º fato. Basilar fixada acima do mínimo legal, diante da valoração negativa das circunstâncias, consequências e culpabilidade, o que está correto. Ausentes modificadoras. Pena definitiva mantida. Pena de multa mantida. 2º fato. Basilar fixada acima do mínimo legal, diante da valoração negativa das circunstâncias, consequências e culpabilidade, o que está correto. Ausentes agravantes e atenuantes. Na terceira etapa, correto o aumento em face da continuidade delitiva. Pena definitiva mantida. Pena de multa mantida. Concurso de crimes. Diante do concurso material de crimes, somadas as penas. Penas privativa de liberdade e de multa ratificadas. Regime fechado confirmado. Inviáveis os benefícios dos art. 44 e 77 do CP. 



    PRELIMNAR REJEITADA. MÉRITO RECURSAL IMPROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    No mérito, tanto a materialidade quanto a autoria dos delitos descritos na denúncia estão amplamente demonstradas pelas provas colhidas no feito. Reproduzo, para evitardes necessária repetição, os termos da bem lançada sentença, que expôs de forma detalhada os elementos probatórios:



    (...)



    Passo à revisão da dosimetria da pena, assim fixada na sentença:



    (...)



    1º fato



    A basilar foi fixada em 04 anos, 04 meses e 16 dias de reclusão, diante da valoração negativa das circunstâncias, das consequências e da culpabilidade do réu, o que reputo correto. Com efeito, na esteira dos fundamentos da sentença, a remessa dos arquivos a 27 destinatários, as consequências no âmbito da escola e da paróquia em que o réu exercia suas funções, bem como asua atuação como religioso em ambientes voltados à educação e à proteção de crianças e adolescentes, em contraposição aos delitos praticados, revelam que a culpabilidade extrapolou aordinária aos crimes.



    Ausentes outras modificadoras, nada a modificar na pena definitiva de 04 anos, 04meses e 16 dias de reclusão.



    Mantenho a pena de multa fixada em 75 dias-multa, porquanto proporcional à pena privativa de liberdade estabelecida.



    2º fato



    A basilar foi fixada em 02 anos e 06 meses de reclusão, diante da valoração negativa das circunstâncias, das consequências e da culpabilidade do réu, o que reputo correto. Aprática do delito a partir da conexão nas instituições em que o réu atuava, a quantidade expressiva de arquivos armazenados e a culpabilidade em grau muito acima da ordinária ao delito em questão,nos termos dos fundamentos da sentença, autorizam o recrudescimento da pena-base.



    Ausentes agravantes e atenuantes.



    Na terceira etapa, correto o aumento em 2/3 em face da continuidade delitiva,porquanto comprovado que o armazenamento ocorreu por diversas vezes, totalizando um acervo imenso, em mídias diversas. Assim, nada a alterar na pena definitiva de 04 anos e 02 meses de reclusão.



    Mantenho a pena de multa fixada em 75 dias-multa, porquanto proporcional à pena privativa de liberdade estabelecida.



    Concurso de crimes



    Diante do concurso material de crimes, nada a modificar na pena definitiva de 08anos, 06 meses e 16 dias de reclusão e 150 dias-multa, à razão mínima.



    Correto o regime fechado para cumprimento de pena, assim como a impossibilidade de aplicação dos benefícios dos art. 44 e 77 do CP.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742.460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente